Tribunal: CARF
Processo: 13502.902659/2012-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ESTEVES BORGES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-10-07

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.902659/2012-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.593 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de agosto de 2021
Recorrente
PETRORECONCAVO SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2011
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE INTEMPESTIVA.
Não se conhece das razões de mérito discutidas em Recurso Voluntário cuja
Manifestação de Inconformidade anterior não foi conhecida por intempestiva.
A tempestividade é pressuposto intransponível para o conhecimento da
Manifestação de Inconformidade.
É intempestiva a Manifestação de Inconformidade interposta após o decurso do
prazo de trinta dias da ciência da exigência (artigo 15, Decreto 70.235/72).
Recurso Voluntário parcialmente conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, para, quanto à parte conhecida, negar-lhe provimento.

Heitor de Souza Lima Junior - Presidente

Lucas Esteves Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felicia Rothschild,
Rafael Taranto Malheiros, Lucas Esteves Borges, Marcelo Jose Luz de Macedo, Heitor de Souza
Lima Junior (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.902659/2012-35
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.593 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.902659/2012-35

Relatório
PETRORECONCAVO SA, recorre a este Conselho Administrativo em face
Acórdão proferido pela 2a Turma da DRJ/SDR que não conheceu da Manifestação de
Inconformidade apresentada.
Por economia processual e por bem resumir os fatos, colaciono o relatório da
DRJ/SDR:
O presente processo trata de manifestação de inconformidade contra o Despacho
Decisório no 041860358, de 03/01/2013, que não homologou as compensações
declaradas no PER/DCOMP no 09766.47062.220612.1.3.04-7362.
No despacho decisório consta que o DARF discriminado como origem do direito
creditório tinha sido integralmente utilizado para quitação de débitos da contribuinte,
motivo pelo qual não restou crédito disponível para compensação dos débitos
informados no PER/DCOMP.
A interessada alegou a tempestividade da manifestação de inconformidade e, no mérito,
que teria efetuado pagamento de IRRF já compensado por meio de PER/DCOMP.
Ao tratar da questão, em conciso voto, assim decidiu o colegiado a quo:
A interessada alega a tempestividade da manifestação de inconformidade, mas esta foi
apresentada, em 25/02/2013, às fls. 12/19, após o prazo de 30 (trinta) dias da ciência do
despacho decisório, previsto no art. 15 do Decreto no 70.235, de 1972 c/c art. 74, § 11,
da Lei no 9.430, de 1996. A ciência foi realizada regulamente por via postal, em
23/01/2013, conforme Aviso de Recebimento e extrato de rastreamento, às fls. 3/4, e
não no dia 24/01/2013, conforme alega, mas não comprova, a interessada.
Dessa forma, voto por não conhecer da manifestação de inconformidade.
Irresignado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário alegando que a
Manifestação de Inconformidade teria sido apresentada tempestivamente, tendo em vista que a
sua intimação teria ocorrido em 24/01/2013 e, por tal razão, a data limite seria 25/02/2013, data
do efetivo protocolo.
Menciona, ainda, que o mérito a ser discutido diria respeito à matéria de ordem
pública que, em que pese a (in)tempestividade, deveria ser reconhecido de ofício a qualquer
tempo pela autoridade julgadora, qual seja, erro de preenchimento da DCTF.
Por fim, pugnando pelo princípio do formalismo moderado e pela busca da
verdade material, requer o julgamento procedente do recurso a fim de que a compensação
pleiteada seja integralmente homologada.

É o relatório.

Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.593 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.902659/2012-35

Voto
Conselheiro Lucas Esteves Borges, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo, porém merece ressalva quanto ao seu integral
conhecimento.
Da forma como relatado, o contribuinte tendo sido cientificado do Despacho
Decisório que não homologou a compensação pretendida, manifestou sua inconformidade em
25/02/2013. Sustenta o recorrente que somente tomou conhecimento do Despacho Decisório em
24/01/2013 e que, portanto, a Manifestação de Inconformidade teria sido apresentada dentro do
prazo legal
A fim de comprovar a data da sua intimação, o recorrente apresenta em seu
recurso (e-fls. 114), cópia do Despacho Decisório com carimbo interno da sua recepção,
pretendendo que a data desse carimbo interno surte efeitos perante a Fazenda Pública. Acontece
que, ao analisar o AR (e-fls. 3), verifica-se que ele foi devidamente recepcionado no endereço do
recorrente em 23/01/2013, veja:

Não há qualquer alegação recursal no sentido de que o endereço estaria
equivocado ou que teria sido recebido por pessoa desconhecida da empresa e, por tal razão,
detém força probatória o AR devidamente assinado direcionado ao endereço do recorrente.
O artigo 15, do Decreto 70.235/72, prevê o prazo dentro do qual caberá a
apresentação da impugnação (manifestação de inconformidade) contra a exigência que lhe
estiver sendo cobrada:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
Devido ao fato do mês de janeiro conter 31 dias, o prazo final para a apresentação
da Manifestação de Inconformidade seria 22/02/2013 (sexta-feira) [23/01/2013 (quinta-feira) +
30 dias].
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.593 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.902659/2012-35

Assim, decidiu de forma acertada a decisão recorrida ao não conhecer das razões
de mérito da Manifestação de Inconformidade apresentada e, do mesmo modo, resta prejudicada
a análise de mérito contidas na peça recursal, já que não foi inaugurado o litígio porque a
Manifestação de Inconformidade foi apresentada intempestivamente1.
Se faz imperioso esclarecer que, em que pese o Processo Administrativo Fiscal
seguir o Princípio do Formalismo Moderado, este não deve se confundir com a ausência de
formalidade. O Processo Administrativo requer a garantia de uma formalidade, ainda que
mínima, capaz de assegurar um grau de certeza e segurança, não podendo se abster da
formalidade integralmente, razão pela qual não se deve conhecer dos argumentos de mérito
apresentados em sede recursal.
Dessa forma, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário e, na parte
conhecida, negar-lhe provimento.

Lucas Esteves Borges

1 Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.593 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.902659/2012-35

Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital